Tribunal: TJBA
Processo: 0320351-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0320351-78.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTES: LENON REIS MENEZES e BRUNO REIS DOS SANTOS

Advogado(s):
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
THALITA COELHO DURAN (OAB:BA35367-A), TUANE DANUTA DA SILVA (OAB:BA25778-A)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO QUALIFICADO (ART. 148, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por LENON REIS MENEZES e BRUNO REIS DOS SANTOS
em face da
sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que, após absolvê-los da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, os condenou pela prática do crime tipificado no art. 148, § 2º, do Código Penal. Ao réu BRUNO REIS DOS SANTOS foi imposta a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao réu LENON REIS MENEZES, a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Em suas razões recursais, ambos os apelantes pugnam pela absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação e invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões centrais em discussão nos presentes recursos: (i) verificar se o acervo probatório carreado aos autos é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelo delito de sequestro qualificado, notadamente em face da palavra da vítima e dos depoimentos dos agentes policiais; e (ii) analisar a correção da dosimetria das penas aplicadas, aferindo a proporcionalidade das exasperações na primeira fase e a adequação do regime prisional estabelecido para o corréu LENON REIS MENEZES.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade e a autoria delitiva do crime de sequestro qualificado, previsto no art. 148, § 2º, do Código Penal, encontram-se
devidamente
evidenciadas pelo conjunto probatório produzido, cf depoimento prestado na fase inquisitorial e judicial. O depoimento da vítima, prestado em sede policial e corroborado em juízo pelos testemunhos dos policiais civis que a encontraram amarrada e amordaçada, descreveu com detalhes a privação de sua liberdade e apontou os réus como envolvidos na empreitada criminosa, que visava obter informações sobre o paradeiro de terceira pessoa, o qual seria namorado da vítima, para fins de vingança. Em crimes desta natureza, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, como os depoimentos dos agentes públicos, cuja validade é reconhecida.

A dosimetria das penas merece parcial reforma. Em relação ao réu BRUNO REIS DOS SANTOS, a pena-base foi fixada de forma exacerbada, considerando a valoração negativa de uma única circunstância judicial (motivo do crime), sendo redimensionada para 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Com a aplicação da atenuante da menoridade relativa na segunda fase, a pena definitiva foi estabelecida em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 9 (nove) dias-multa. No tocante ao réu LENON REIS MENEZES, a pena-base, fixada em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes criminais e motivo do crime),
igualmente, mostrou-se
desproporcional, sendo reduzida para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, tornando-se definitiva neste
patamar fixado
. O regime inicial de cumprimento de pena para LENON REIS MENEZES é alterado para o aberto, uma vez que o juízo
a quo
não reconheceu a reincidência na segunda fase da dosimetria, e, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, o agravamento do regime configuraria
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recursos parcialmente providos para reformar a dosimetria das penas. Tese: "1. A palavra da vítima, em crimes como o de sequestro, possui especial relevância probatória e pode sustentar o édito condenatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de convicção, como os depoimentos coesos de agentes policiais que participaram da ocorrência. 2. A fixação da pena-base deve pautar-se pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, impondo-se a sua readequação quando o aumento se mostrar excessivo. 3. Em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, é incabível o agravamento do regime prisional em recurso exclusivo da defesa, se o juízo sentenciante não reconheceu circunstância que justificaria regime mais severo."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código Penal, art. 59 e art. 148, § 2º.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0320351-78.2015.8.05.0001
, provenientes da
3ª Vara de Tóxicos da
Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelantes
LENON REIS MENEZES E BRUNO REIS DOS SANTOS
e, Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmera Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIM
E
NTO ao
s
Recurso
s

dos Apelantes
. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.